Tribunal: STF
Processo: Rcl 71259
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sistema Engenharia e Arquitetura Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001852- 20.2016.5.02.0707, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, na função de engenheiro civil. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Insurgem-se as recorrentes contra o reconhecimento do vínculo empregatício com o reclamante, afirmando que não exerciam poder de comando sobre as atividades do reclamante, inexistindo subordinação. Afirmam que o reclamante era a mais elevada autoridade no canteiro de obras, fiscalizando e executando as obras da reclamada, tendo sido firmado entre as partes contrato de empreitada, de natureza civil.



    Acrescentam que o reclamante é engenheiro civil, não se tratando de pessoa sem conhecimento, tendo sido válido o contrato de natureza civil firmado entre as partes. Insurgem-se, ainda, contra a responsabilização solidária, argumentando que esta decorre da lei ou da vontade das partes.



    Em inicial, o reclamante afirmou ter sido admitido em 05.01.2010 e laborado até 03.10.2014 como engenheiro civil nas obras da reclamada. Supervisionou diversas obras em diferentes cidades, alegando que a reclamada determinava o roteiro de viagens, tendo sido subordinado ao gerente de obras, Sr. Carlos André Roz Alvares.



    Diante da alegação das rés quanto à existência de contrato de natureza civil com o reclamante, tem-se que cabia a elas o ônus da prova por se tratar de fato modificativo do direito do autor, nos termos dos arts. 818 da CLT e 373, II do CPC, do qual não se desvencilharam satisfatoriamente no decorrer da instrução processual.



    Com efeito, verifica-se do contrato de prestação de serviços profissionais firmado entre as partes que o reclamante deveria prestar serviços de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas, tendo sido firmado por prazo indeterminado, e não em razão de uma determinada obra (fls. 80).



    Embora o preposto da primeira reclamada tenha afirmado que ninguém fiscalizava a jornada do reclamante, havendo total liberdade acerca de seu horário de trabalho, também confirmou que "as obras funcionavam das 7hs às 17hs, sendo que às sextas-feiras para às 16hs, sempre com 1 hora de almoço" (fls. 1201).



    No mais, o preposto relatou que o autor inicialmente trabalhou em obra em Piracicaba, lá permanecendo por volta de 2 anos e meio, tendo depois sido designado para laborar em outras obras, sempre de forma consecutiva, permanecendo, de acordo com o preposto, em férias com a família entre uma obra e outra (fls. 1201), restando plenamente configurada a habitualidade na prestação dos serviços.



    Ainda, restou evidenciada a existência de subordinação jurídica na medida em que o reclamante realizava diário de obras e possuía celular corporativo pelo qual reportava aos sócios da empresa qualquer situação necessária (fls. 1201).



    Não restam dúvidas, por outro lado, quanto à existência de pessoalidade e onerosidade na prestação dos serviços, valendo-se ressaltar que o reclamante recebia remuneração mensal e tinha todos os gastos com transporte, moradia e alimentação pagos pela reclamada.



    Ressalte-se que o fato de o reclamante possuir formação de nível superior não afasta o vínculo empregatício configurado entre as partes, especialmente no período anterior à vigência da Lei 13.467/2017, sendo certo que, presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, deve incidir a proteção do direito do trabalho. Correta, portanto, a r. sentença neste aspecto.



    Quanto à responsabilidade solidária, melhor sorte não assiste às recorrentes na medida em que o preposto e sócio da primeira reclamada confirmou que a segunda reclamada possui os mesmos sócios da primeira, sendo uma empresa de venda de materiais (fls. 1201).



    Restando incontroversa a existência de grupo econômico, devem a primeira e a segunda reclamadas responder solidariamente nos termos do art. 2º, 2º da CLT.



    Nada a modificar, portanto.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação como profissional autônomo.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente